Tribunal: TJBA
Processo: 8064848-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064848-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SARA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s): JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: OI MÓVEL S.A.

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
Nº
385. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SARA OLIVEIRA DOS SANTOS, contra sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada em face de OI MÓVEL S/A. A sentença declarou a inexistência da dívida e determinou a exclusão definitiva da negativação do nome da
A
utora, mas afastou o pedido de indenização por dano moral, sob fundamento de inscrição preexistente, em cadastro de inadimplentes, aplicando a Súmula
nº
385. Houve condenação das partes em sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a existência de inscrição preexistente, em cadastro de inadimplentes, impede o reconhecimento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de anotação preexistente em cadastro de inadimplentes, cuja legitimidade não foi questionada, impede o reconhecimento do dano moral, nos termos da Súmula
nº
385 STJ.

4. A inclusão indevida do nome do consumidor, em cadastro de inadimplentes, não gera, automaticamente, direito à indenização por dano moral, quando há inscrição preexistente legítima.

5. A distribuição dos ônus sucumbenciais seguiu o entendimento da reciprocidade, sendo adequada a majoração dos honorários para 12% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de
J
ustiça concedida à
Demandante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; Súmula 385 do STJ.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; TJ-SP, AI nº 2180409-05.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, j. 31.03.2022; TJ-MG, AI nº 10000190264887001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 06.08.2019; TJ-MG, AC nº 10000212707632001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 01.07.2022; TJ-SP, AC nº 1014340-69.2020.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8064848-70.2022.8.05.0001
, oriundos da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
S
ARA OLIVEIRA DOS SANTOS
, sendo Recorrid
a

a

OI MÓVEL
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .